Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO 32.159/97. PRELIMINAR. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMA 1.169/STJ. REJEITADA. FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DECRETO 16.990/95. SOMENTE CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL. RECORRENTE OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSENTE.

1. É incabível a suspensão do processo, enquanto pendente o julgamento do tema repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, no caso de apresentação de valor líquido pelo exequente no cumprimento de sentença. Preliminar rejeitada.

2. Segundo o artigo 1o do Decreto no 16.990/1995, a suspensão do auxílio alimentação ocorre somente para os servidores ocupantes de Cargo de Natureza Especial.

3. Sendo o recorrente ocupante de cargo efetivo de autarquia distrital (SLU), não há se falar em suspensão do seu auxílio alimentação e, portanto, inexiste interesse processual em requerer cumprimento individual de sentença coletiva.

4. Recurso conhecido e desprovido.